Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-19.2023.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-19.2023.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAYLA FIUZA DOS SANTOS SANTOS, CAIO CESAR OLIVEIRA BRITTO

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE E REEMBOLSO MÉDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança do seguro DPVAT. A Magistrado de primeiro grau condenou a Seguradora ao reembolso de despesas médicas (R$ 268,80 – duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), mas indeferiu o pedido de indenização por invalidez permanente, com esteio na conclusão do laudo pericial, que atestou a inexistência de sequelas funcionais definitivas.

II. Questões em discussão

2. Verificar se as lesões sofridas pelo Recorrente (fraturas de costelas, vértebra T7 e face) resultaram em invalidez permanente parcial indenizável, nos termos da Lei nº 6.194/1974 e alterações da Lei nº 11.945/2009, a despeito das conclusões negativas da perícia médica.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial, produzida em Juízo, é o elemento técnico essencial à aferição da invalidez no seguro DPVAT. No caso
sub examine
, o laudo de id. 514920400 foi conclusivo ao afirmar que o Apelante apresenta lesões consolidadas e tratadas conservadoramente, sem debilidade funcional ou perda de força e mobilidade.

4. Malgrado o Suplicante sustente que as fraturas de coluna e costelas geram invalidez por si só, a legislação exige a permanência do dano físico sequelar. A perita judicial esclareceu que, apesar da gravidade inicial do acidente, não remanesceu dano patrimonial físico a ser indenizado, conforme a tabela anexa à Lei de regência.

5. A existência de cicatriz no supercílio, embora registrada no laudo, não enseja o pagamento da indenização, quando não há repercussão funcional ou enquadramento nos percentuais de perda anatômica, previstos na normativa.

6. A Julgadora
a quo
não está adstrita ao laudo, mas a sua rejeição exige provas técnicas robustas em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo Acionante.

IV. Dispositivo

7. Recurso improvido.

Dispositivos legais:

Lei nº 6.194/1974; Lei nº 11.945/2009; Súmula nº 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8000637-19.2023.8.05.0218
, em que figura como Recorrente
LUCIANO PEREIRA DA SILVA
, sendo Recorrida a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.